Tribunal: TJES
Processo: 5008632-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008632-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: VALDIR GOMES GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5008632-24.2021.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: VALDIR GOMES GONÇALVES DA SILVA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO CONHECIDO. BANCO. CONTA UNIVERSITÁRIA. SALDO NEGATIVO ADIMPLIDO. COBRANÇAS INDEVIDAS E SEM LIMITES. 1. Trata-se de lide em que o Autor possui conta universitária junto ao Requerido, com limite de R$ 900,00 (novecentos reais). Ao utilizar o cheque especial de forma exagerada, ficou com saldo negativo no Banco, arcando com todo seu débito posteriormente. Mesmo assim, a Requerida continua fazendo ligações de cobrança ao Autor, sem qualquer limite. 2. A r. Sentença condenou o Requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. 3. Em que pese o entendimento exarado pelo MM. Juízo, verificou-se, no caso em tela, a ausência de ato lesivo grave ao direito de personalidade do Autor, vez que o ocorrido se tratou de mero aborrecimento, normal do cotidiano. 4. Embora a parte tenha juntado prints das ligações feitas, supostamente, pelo banco Requerido, tais fatos não se mostram suficientes para autorizar a indenização por danos morais. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”. 5. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
os pedidos iniciais. 6. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.